Tribunal: TJPA
Processo: 0016080-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016080-38.2020.8.14.0401

APELANTE: ALAN ROGERIO MODESTO COELHO, RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação. Insurgência defensiva. Apelante Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Incabimento. Apelante Alan Rogerio Modesto Coelho. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Rejeitada. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Palavra da vítima. Relevância probatória. Prova corroborada por outros elementos dos autos. Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. Afastamento das majorantes uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou que condenou os réus as seguintes penas:

- ALAN ROGERIO MODESTO COELHO: em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

- RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR: em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. (a) Apelante Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior. (a.1) Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal. (b) Apelante Alan Rogerio Modesto Coelho. (b.1) Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. (b.2) Mérito. (b.2.1.) Pedido de absolvição por insuficiência probatória. (b.2.2) Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. Afastamento das majorantes uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

III. Razões de decidir

3. Apelante Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior.

Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal.

4. Apelante Alan Rogerio Modesto Coelho.

5. Preliminar.

Nulidade do reconhecimento fotográfico. Na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

6. Mérito.

Pedido de absolvição por insuficiência probatória.
As provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. Afastamento das majorantes uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima na polícia e em juízo. Já quanto as qualificadoras do concurso de agentes e restrição de liberdade, vejo que o Magistrado a quo não as utilizou para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, eis que fez menção no momento do cálculo da pena-base, restando tal pedido de afastamento prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1." A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada de maneira escorreita, especialmente quando envolve grave ameaça e violência contra vítimas vulneráveis.”, 2. “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório para a condenação.", 3. “A configuração do uso de arma de fogo independe da sua apreensão ou perícia, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir que o acusado utilizou a arma no cometimento do crime.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ALAN ROGERIO MODESTO COELHO e RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou as seguintes penas definitivas:

-
ALAN ROGERIO MODESTO COELHO:
em
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com o pagamento de
116 (cento e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

-
RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR:
em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com o pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial, que no dia 05/10/2020, por volta as 03:00h, os acusados efetuaram subtração mediante violência e grave ameaça dos bens que guarneciam a residência das vítimas Dielle Alana, Victor Costa, Victor Junior e Victor Paulo.

Consta da denúncia, que os réus entraram pela janela do quarto de uma das vítimas e fizeram todos reféns, os colocando dentro de um quarto, enquanto os outros criminoso vasculhavam a casa em busca de objetos de valor e dinheiro.

Esclarece que a vítima Victor Junior durante o crime foi agredida por socos e coronhadas pelo Acusado Alan Rogério. Por fim, os acusados após várias ameaças roubaram da residência celulares, R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, TV’s, videogames e notebooks, sendo que após a fuga ainda levaram consigo uma das vítimas e liberaram no Bairro do Marco, sendo que após todas as vítima serem liberadas, estas acionaram a polícia militar, a qual passou a seguir os rastros dos criminosos, vindo a capturar os réus Silvio William Rodrigues, Raimundo Gerson e Silvio José no dia seguinte ao crime dentro do automóvel usado para transportar os bens roubados.

Em
razões recursais (ID 15997250 – Págs. 919/923),
a defesa do apelante RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR, pugna pela reforma da dosimetria da pena-base fixando-a no mínimo legal, após a reanálise das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Em
razões recursais (ID 22687859 – Págs. 938/953),
a defesa do apelante ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico.

No
mérito
, requer, a absolvição do apelante em razão da inexistência suficientes de indícios e provas da autoria do crime.

Subsidiariamente, o afastamento da majorante uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

Em
contrarrazões (22687863 – Págs. 957/966)
, o digno representante ministerial pleiteia o conhecimento e o
não provimento
dos recursos de Apelação interpostos em favor de RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JÚNIOR e ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do recurso do apelante RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR.

1.1. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal.

Pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, devendo ser reanalisadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) 2) Dosimetria Réu RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR

Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB. Culpabilidade altamente reprovável, pois o delito foi cometido dentro de uma residência familiar em plena madrugada, acordando os moradores e colocando sob a mira de armas crianças, inclusive, uma das vítimas estava acometida de covid-19. O Réu não possui antecedentes criminais, tendo em vista que a única sentença condenatória do Réu ainda não possui trânsito em julgado, sendo, portanto, essa circunstância favorável. Sua conduta social reputo boa. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das Vítimas. Por conseguinte, desfavorável. As consequências foram comuns ao delito de roubo. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente ter o Acusado confessado o delito, Art. 65, III, d, razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se há uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

O fato do concurso de agentes e restringir a liberdade da vítima, subjugando-a em seu poder, foi utilizado como fundamento para fixação da pena base, na primeira fase da dosimetria, razão pela qual não foram valoradas nesta terceira fase.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou duas circunstâncias judiciais, culpabilidade e circunstâncias do crime, esclarecendo que o delito foi cometido dentro de uma residência familiar em plena madrugada, acordando os moradores e colocando sob a mira de armas crianças, inclusive, uma das vítimas estava acometida de covid-19, bem como que o acusado agiu em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das vítimas, sendo assim aplicou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO DA BASILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, o aumento da pena-base do crime de roubo majorado ocorreu em razão da análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, acrescendo 04 (quatro) anos à basilar pelas três vetoriais.

III - Culpabilidade. A justificativa apresentada traz elemento que merece maior reprovação a ensejar exasperação: o fato de os agentes terem amarrado as vítimas com fios de televisão e as prendido em um dos quartos da casa, enquanto empreendiam fuga no veículo da família. Desta feita, o juízo realizado pela Corte originária está de amparado em elemento concreto e encontra ressonância na jurisprudência do STJ. Precedentes.

IV - Circunstâncias do crime. O desvalor da vetorial se encontra fundado no modus operandi que excede os elementos inerentes ao tipo penal: "a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a empreitada criminosa. Fizeram diversas ameaças de morte, inclusive dizendo que se relatassem o fato a polícia, iriam matá-las quando saíssem da cadeia. Além do que, o crime foi praticado no fim da noite (por volta de 22h30min), quando as pessoas já estão em repouso". Fundamentação concreta a ensejar desvalor da vetorial. Precedentes.

V - Além disso, a Corte local apontou que os agentes, armados, invadiram a residência familiar durante à noite, quando todos da casa já estavam em repouso, situação a enseja maior reprovação, nos termos da jurisprudência do STJ.

VI - De mais a mais, a ação criminosa com contornos aterrorizantes, como a em análise, justifica a majoração da pena-base. Precedentes.

VII - Alegação de bis in idem rechaçada. As circunstâncias utilizadas para justificar o aumento da pena na terceira fase não são as mesmas levadas em consideração para a valoração negativa aas circunstâncias judiciais. Precedente.

VIII - Consequências do crime. As instâncias ordinárias deram maior peso às consequências do crime, asseverando que "o veículo da vítima, único bem restituído, foi depenado pelos acusados. Todos os outros bens não foram encontrados e resultaram no prejuízo de cerca de R$ 20.000,00, conforme depoimento prestado pelas vítimas em Juízo". Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não obstante o prejuízo financeiro seja inerente aos delitos patrimoniais, é possível considerá-lo quando extrapolar a normalidade. Na hipótese, o prejuízo identificado pode ser considerado expressivo a ponto de justificar a exacerbação da pena-base a título de consequências do crime. Precedentes.

IX - Além disso, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizados para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base. In casu, a Corte local assentou que a vítima e seus familiares ficaram com sequelas psicológicas severas em razão do crime. Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.

X - Por fim, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região, DJe de 25/02/2022). No caso, ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese o incremento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base para cada vetorial negativa, tal como fixado na origem.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente agravantes. Aplicou a atenuante por ter o acusado confessado o crime, fixando a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena, do uso de arma de fogo, aumentando em 2/3, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

2. Do recurso do apelante ALAN ROGERIO MODESTO COELHO.

2.1. Preliminar.

2.1.1. Da nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

A defesa do apelante ALAN ROGÉRIO MODESTO COELHO, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico.

Razão não lhe assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que as vítimas, esclareceram em juízo que na madrugada do dia dos fatos foram surpreendidos pelos acusados, dentro de sua residência, onde procuravam dinheiros e joias. As vítimas reconheceram os acusados sem sombra de dúvidas e alegaram que os réus foram agressivos, especialmente o apelante Alan, que era a pessoa que portava a arma de fogo durante o crime e demonstrava maior violência, sempre ameaçando de morte.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento foi efetuado pelas vítimas.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A absolvição do apelante em razão da inexistência suficientes de indícios e provas da autoria do crime.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo majorado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 10224507 – Págs. 13/80).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 10224757):

A vítima Dielle Allana Albuquerque Carneiro relatou, dentre outros fatos, que foi acordada por volta das 3h da manhã e visualizou uma arma por debaixo da rede de seu cunhado. No cômodo citado estavam a depoente, seu cunhado Vinícius e seu noivo Vitor. Em determinado momento, a ofendida presenciou um dos indivíduos agredindo seu noivo e o acordando. Ao acordarem o noivo da declarante, mandaram que ele fizesse uma busca geral no quarto para que procurasse um cofre. A todo momento, um dos assaltantes segurava seu noivo com a arma em punho. Ressaltou que todos estavam de máscaras que cobriam parcialmente o rosto (do tipo "de proteção contra Covid-19"). Posteriormente, seu noivo foi levado ao quarto de seu cunhado, onde estavam as outras vítimas. Na sequência, a vítima se vestiu e foi para o quarto, tendo sido repreendida por um dos criminosos, que a acompanhou para um quarto onde estavam sua sogra, seus cunhados, a namorada de um deles - todos cobertos por um lençol - além de seu sogro. Ao falar com seu sogro, usaram o nome pelo qual é popularmente conhecido ("Júnior") e também chamaram o seu noivo ("Neto") para que "pudessem resolver a situação", momento em que desceram para o andar inferior. Outro aspecto a ser pontuado foi o reconhecimento do indivíduo que estava usando uma máscara do Paysandu e tinha uma tatuagem no pescoço (Silvio William). Ressaltou, por fim, que alguns dos réus foram bastante agressivos.

A vítima Victor Costa Santos Neto informou, dentre outros fatos, que acordou com seu pai batendo a porta de seu quarto solicitando o dinheiro da loja, quando foi surpreendido por um indivíduo armado e foi agredido com uma coronhada. O mesmo homem continuou a agredi-lo e ordenava que o declarante falasse onde estava o dinheiro, tendo sido levado ao quarto de seu irmão, juntamente com sua noiva. No referido cômodo os autores iniciaram uma busca por valores. Posteriormente, os assaltantes levaram o pai de Victor e começaram a revistar a casa e agredir os moradores. A todo momento os assaltantes diziam que era "parada dada" e "que da última vez que alguém tinha invadido a casa tinham levado cem mil". Posteriormente, um dos réus chamou o declarante pelo nome, como se já o conhecesse. Os assaltantes a todo momento ameaçavam e agrediam as vítimas. O declarante narrou, ademais, que os autores do delito tinham o intuito de levá-lo, porém, seu pai implorou para que não o fizessem e, então, os denunciados resolveram levar o pai do declarante. Ressaltou, derradeiramente, que era sempre agredido pelo mesmo indivíduo.

A vítima Victor Paulo Gaia Costa declarou, dentre outras coisas, que estava dormindo na casa do seu irmão, no quarto de seu sobrinho, quando foi surpreendido pela gritaria de alguns indivíduos que estavam batendo à porta do quarto. O depoente declarou que àquele momento eram dois homens, um deles armado. Enquanto o que portava a arma vasculhava o quarto, o outro o puxou para fora do quarto, tendo visualizado, então, mais dois assaltantes. A vítima percebeu que havia mais alguns no quarto de seu irmão devido às vozes, visto que proferiam palavras ofensivas e em tom ameaçador. Ressaltou que a todo momento o indivíduo "moreno, mais forte" era o mais agressivo (Alan Rogério Modesto Coelho). Outro aspecto a ser pontuado foi o fato de a vítima ter ouvido um dos indivíduos dizer que eles "não eram ladrões de bolsa e celular, eram ladrões de jóias e dinheiro". Pontuou, também, que viu um dos criminosos com um pedaço de ferro, que batia no porcelanato no intuito de encontrar algum possível fundo falso. O depoente frisou, ao final, que viu seu sobrinho ser agredido e puxado pelo cabelo.

A vítima Victor Júnior Gaia Costa informou, dentre outros fatos, que por volta de 03h dois indivíduos adentraram em sua casa através de uma janela e o acordaram. Ambos os indivíduos estavam armados, encapuzados e anunciaram o assalto. A vítima informou que estava acometida de Covid-19, tendo os autores ignorado este fato e logo indagaram acerca do dinheiro e da chave do portão da casa. O depoente relatou que os bandidos questionavam acerca dos cômodos da residência, quanto ao dinheiro, bem como perguntavam onde estava a chave do cofre. Victor narrou que os autores do delito agrediram seu filho, sendo que a esposa do declarante entregou uma bolsa com certa quantia em dinheiro. Posteriormente, os assaltantes fizeram o depoente descer as escadas, mesmo doente, para que abrisse o portão, após isso, adentraram mais três indivíduos encapuzados na casa. Dentre os três indivíduos, o assaltante "forte" (Alan) estava armado e era o mais violento. Após a entrada dos demais assaltantes, eles obrigaram o depoente a subir novamente e abrir o cofre. Em um determinado momento, um dos autores pediu um "cordão grosso" que o declarante possuía, que, no entanto, não foi encontrado, ressaltando, outrossim, que a todo momento era agredido e que foi forçado a descer até o seu estabelecimento para procurar dinheiro. Não tendo encontrado o dinheiro que pensava estar ali guardado, um dos assaltantes, o "gordo" (Alan), imprensou o declarante na parede e começou a agredi-lo. Em outro momento, Alan colocou o filho do depoente de joelhos e ameaçou atirar nele. Na sequência, a vítima foi levada como refém e a todo momento era agredido e ameaçado por Alan. O declarante, finalmente, por não aguentar mais a situação traumática pediu para que cessassem as agressões e que lhe matassem logo.

A testemunha Policial Militar Francisco Canindé da Paixão Ribeiro, no dia 20 de maio de 2021, asseverou, dentre outros fatos, que estava de serviço no dia do crime e foi repassado que havia ocorrido um Roubo em uma residência com uma família feita refém e que os autores do delito levaram alguns pertences da residência. Ressaltou que o proprietário foi levado como refém no decorrer da empreitada criminosa e depois liberado. Informado das características do veículo utilizado no crime, realizou buscas junto com outras guarnições da PM até que encontraram o veículo Gol branco na Avenida Perimetral, com três indivíduos em seu interior. Realizada a abordagem, encontrou os pertences das vítimas e um simulacro de arma de fogo. Outro aspecto a ser pontuado é o fato de que as vítimas reconheceram os autores do fato, além disso, um dos assaltantes declarou que os outros pertences subtraídos estavam em sua casa.

A testemunha Policial Militar Ricardo Soeiro de Barros declarou, dentre outros fatos, que estava como motorista da viatura. O depoente relatou que recebeu a denúncia, via rádio, e sua guarnição realizou rondas pelas proximidades do local do crime, encontrando o veículo descrito na Avenida Perimetral. Ao efetuarem a abordagem encontraram um simulacro no interior do carro e, ao questionarem os indivíduos que estavam no automóvel, os abordados admitiram a autoria do assalto. Posteriormente, os autores os levaram até o imóvel em que estavam os pertences roubados.

A testemunha Policial Militar José Ricardo relatou, dentre outros fatos, que foi repassado via rádio que havia ocorrido um roubo na Travessa Mauriti na noite anterior. De posse das informações repassadas acerca do veículo, foi este localizado, com três pessoas em seu interior. Ademais, no automóvel o depoente encontrou um simulacro na parte da frente, mais precisamente no tapete do lado do passageiro. Posteriormente, os indivíduos foram indagados e informaram a casa onde se encontrava o restante dos bens subtraídos. Ao se encaminharem para o imóvel apontado, encontraram os demais pertences. O declarante informou, por fim, que na Delegacia as vítimas reconheceram os autores por intermédio de fotografias.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que os acusados abordaram as vítimas dentro o veículo escolar e de maneira violenta consumaram o assalto.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF)
.

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a res furtiva, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006309-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado e seu comparsa estavam munidos com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas. Comprovou-se, ainda, que o apelante participou do crime em exame, sendo apontado pelas vítimas, como o assaltante que ficou a porta do ônibus.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,

não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que,

julgo improvido o apelo neste ponto
.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena. Afastamento das majorantes uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

A defesa, suplica pelo afastamento das majorantes uso de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

Não assiste razão a defesa.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se há uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

O fato do concurso de agentes e restringir a liberdade da vítima, subjugando-a em seu poder, foi utilizado como fundamento para fixação da pena base, na primeira fase da dosimetria, razão pela qual não foram valoradas nesta terceira fase. (...)”.

Inicialmente, quanto a qualificadora do uso de arma de fogo, vejo que incabível o seu afastamento, pois as vítimas Victor Júnior Gaia Costa e Victor Costa Santos Neto foram uníssonas em afirmar que o réu Alan estava armado com arma de fogo.

Ademais, o fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do acusado, pois o porte de arma de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Vejamos entendimento jurisprudencial de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME.
3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordin&aa

(12207905, 12207905, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-15)

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova verifique existência e a potencialidade da arma, conforme ocorre no caso em apreço.

A vítima, repito, em seu depoimento afirmou que o acusado, no momento do crime, portava arma de fogo.

Em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração
, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Dessa forma, não há que se falar afastamento da causa de aumento uso de arma de fogo, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir que o acusado utilizou a arma no cometimento do crime.

Já quanto as qualificadoras do concurso de agentes e restrição de liberdade, vejo que o Magistrado a quo não as utilizou para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, eis que fez menção no momento do cálculo da pena-base, restando tal pedido de afastamento prejudicado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 31 de março de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025